Tribunal: TJDFT
Processo: 0731800-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731800-67.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JEAN CARLOS FERREIRA FORNEL, FREDERICO MARIANO FERREIRA FORNEL, ARCIDILIO FERREIRA MENDES, INEZ CRISTINA FERREIRA FORNEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos liquidação provisória por arbitramento n. 0706330-02.2020.8.07.0001, proposta por INEZ CRISTINA FERREIRA FORNEL, EAN CARLOS FERREIRA FORNEL e ARCIDILIO FERREIRA MENDES em desfavor agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135706066 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau considerou liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 67.711,86 (sessenta e sete mil, setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), atualizado até 31/05/2022, conforme demonstrativo constante do ID 128433132 (pág. 29). No agravo de instrumento interposto, o executado afirma que a r. decisão recorrida carece de fundamentação, tendo em vista que, embora o laudo pericial tenha sido impugnado de modo específico, a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a assinalar que a perícia seria adequada à realidade exposta no processo, circunstância que evidenciaria afronta às disposições contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. O agravante assevera que se encontra configurado o excesso de execução, tendo em vista que, nos cálculos elaborados, o perito judicial levou em consideração a operação 88/00993-9, a qual já teria sido liquidada anteriormente ao mês de março de 1990, não subsistindo diferenças de correção monetária em relação à referida cédula de crédito rural. Ao final, o agravante postula atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja reconhecido o excesso de execução alegado, fixando-se o quantum exequendo no importe de R$ 22.067,18 (vinte e dois mil e sessenta e sete reais e dezoito centavos), atualizado até 31/05/2022. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39579539 e 39579540. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1]ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves [2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A tese de que a r. sentença não estaria devidamente fundamentada, por ter a d. Magistrada de primeiro grau deixado de se manifestar especificamente a respeito de pontos suscitados pelo agravante na impugnação ao laudo pericial, não se encontra evidenciada. De acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Já o inciso IV do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil estabelece que deve ser considerada não fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso em apreço, ainda que de modo suscinto, a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a precisão dos cálculos elaborados pelo perito judicial, uma vez que observaram a incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública e a variação dos índices gerais aplicados no período, incidentes desde a data da realização do pagamento a maior. Portanto, a r. decisão recorrida não padece que nulidade, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau apreciou as questões debatidas e indicou os fundamentos pelos quais considerou adequados os cálculos elaborados pelo perito judicial. No que se refere ao alegado excesso de execução, baseado no fato de haver sido incluído, no cálculo da dívida exequenda, valores relativos à cédula de crédito rural n. 88/00993-9, a qual teria sido liquidada anteriormente ao mês de março de 1990, verifico que, de igual modo a pretensão recursal não encontra amparo no acervo probatório constante dos autos. É preciso assinalar que, de fato, conforme pode ser verificado do extrato juntado no ID 66584687, a cédula de crédito rural n. 88/00993-9 teria sido liquidada em 29/06/1989, mediante “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA”. Ocorre que, nos esclarecimentos prestados no ID 133475527, o perito judicial, em relação ao questionamento a respeito da impropriedade da inclusão da aludida cédula no cálculo dos valores devidos aos exequentes, deixou assinalado que o Réu não apresentou os SLIP/XER 712 da operação n° 88/00993-9. O SLIP XER 712 consubstancia-se em um relatório contábil analítico emitido pelos sistemas informatizados da instituição financeira, que retrata com maior segurança a evolução da operação de crédito, por não se tratar de um documento produzido unilateralmente pelo executado, a exemplo do extrato juntado no ID 66584687. Exatamente em virtude da necessidade de apresentação de comprovante idôneo das operações de crédito, foi determinado ao agravante, em duas oportunidades (ID’s e 89125961 94893242), a apresentação do SLIP XER 712 de cada uma das cédulas de crédito rural objeto da demanda. No entanto, conforme ressaltou o perito judicial, o agravante não promoveu a juntada do SLIP XER 712 relativo à cédula de crédito rural n° 88/00993-9, circunstância que impede a verificação precisa acerca da alegada liquidação da operação em data anterior ao mês de março de 1990. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.